Tribunal: TCU
Processo: 037.251/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Nivaldo Parente Pinheiro Teles contra o Acórdão 17.215/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por José Nivaldo Parente Pinheiro Teles, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 17215/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 17215/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de José Nivaldo Parente Pinheiro Teles; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que retifique, no sistema e-Pessoal, o período de exercício de função de confiança de José Nivaldo Parente Pinheiro Teles constante do ato concessório de peça 3; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.